Tribunal: TJDFT
Processo: 0710573-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEI No 6194/74. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. PRAZO LEGAL. 30 DIAS. EXTRAPOLADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. VERIFICADA.
1. O pagamento da indenização do DPVAT deverá ser efetuado no prazo de 30 (trinta) dias da efetiva entrega dos documentos pelo segurado - art. 5o, § 1o, da Lei n. 6.194/1974.
2. Não sendo efetuado o pagamento do seguro DPVAT no prazo de 30 (trinta) dias da entrega da documentação pelo segurado, há a incidência de correção monetária desde o evento danoso (Súmula 580 do STJ) e juros moratórios desde a citação (Súmula 426 do STJ).
3. Ocorre a sucumbência mínima do réu quando a procedência da ação se limita ao pagamento de juros e correção monetária sobre a indenização do DPVAT paga administrativamente, esta inferior a 10 % da quantia inicialmente perquirida pelo autor da ação, devendo incidir o parágrafo único do art. 86, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.